Tribunal: STJ
Processo: 0008475-51.2008.4.03.6108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2043599 - SP (2022/0009547-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NELSON DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO DE CASTRO PERES NETO - SP028319
AGRAVANTE
: ROBERTO FACONTI
ADVOGADOS
: RONALDO TECCHIO JUNIOR - SP109635
PAULA PEDROZA DE MATTOS ZANIN - SP188786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NATUREZA
MATERIAL
DO
CRIME.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos recursos especiais,
mantendo a condenação por apropriação indébita previdenciária e sonegação de
contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de apropriação indébita
previdenciária possui natureza material e se é possível reconhecer a continuidade delitiva
entre os crimes de apropriação e sonegação previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que considera o crime de apropriação indébita previdenciária como de natureza
material, consumando-se com a constituição definitiva do crédito tributário.
4. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento
de continuidade delitiva entre os delitos de apropriação e sonegação previdenciária, pois
são tipos penais distintos.
5. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não foi comprovada, sendo
necessário o reexame fático-probatório, vedado nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50434267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 3c028e7c-189d-41f0-8a33-c48ebe54c4b4

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de apropriação indébita previdenciária possui natureza de delito material,
consumando-se com a constituição definitiva do crédito tributário.
2. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de apropriação e
sonegação previdenciária, pois são tipos penais distintos.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168-A, § 1o, I; CP, art. 337-A, I e III; CP, art. 69; CP, art. 71; CPP, art. 383;
CPP, art. 384; CPP, art. 386, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 81.611-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, julgado em 10.12.2003; STF,
Inq 2.537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10.03.2008; STJ,
HC 209.712, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16.05.2013; STJ, AgRg
no REsp 1.172.001, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 05.02.2013;
STJ, REsp 1.982.304/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17.10.2023;
STJ, AgRg no REsp 2.111.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2.030.426/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti,
Sexta Turma, DJe 19.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50434267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 3c028e7c-189d-41f0-8a33-c48ebe54c4b4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2043599 - SP (2022/0009547-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NELSON DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO DE CASTRO PERES NETO - SP028319
AGRAVANTE
: ROBERTO FACONTI
ADVOGADOS
: RONALDO TECCHIO JUNIOR - SP109635
PAULA PEDROZA DE MATTOS ZANIN - SP188786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NATUREZA
MATERIAL
DO
CRIME.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos recursos especiais,
mantendo a condenação por apropriação indébita previdenciária e sonegação de
contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de apropriação indébita
previdenciária possui natureza material e se é possível reconhecer a continuidade delitiva
entre os crimes de apropriação e sonegação previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que considera o crime de apropriação indébita previdenciária como de natureza
material, consumando-se com a constituição definitiva do crédito tributário.
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

4. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento
de continuidade delitiva entre os delitos de apropriação e sonegação previdenciária, pois
são tipos penais distintos.
5. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não foi comprovada, sendo
necessário o reexame fático-probatório, vedado nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de apropriação indébita previdenciária possui natureza de delito material,
consumando-se com a constituição definitiva do crédito tributário.
2. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de apropriação e
sonegação previdenciária, pois são tipos penais distintos.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 168-A, § 1o, I; CP, art. 337-A, I e III; CP, art. 69; CP, art. 71; CPP, art. 383;
CPP, art. 384; CPP, art. 386, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 81.611-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, julgado em 10.12.2003; STF,
Inq 2.537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10.03.2008; STJ,
HC 209.712, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16.05.2013; STJ, AgRg
no REsp 1.172.001, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 05.02.2013;
STJ, REsp 1.982.304/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17.10.2023;
STJ, AgRg no REsp 2.111.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2.030.426/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti,
Sexta Turma, DJe 19.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NELSON DOS SANTOS,
, contra as decisões de fls. 5390-5397 e 5398-5405, por meio da
ROBERTO FACONTI
qual conheci dos agravos para não conhecer dos recursos especiais.
O agravante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 168-
A, § 1o, I, 337-A, I e III, c/ art. 69 e 71, todos do CP, às penas de 4 (quatro) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais ao pagamento de 98 dias-
multa (fls. 966/1001).
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

O Tribunal deu parcial provimento ao apelo defensivo para extinguir a
punibilidade do recorrente no tocante aos débitos tributários sob os ns. 37.252.330-7,
37.252.325-0, 37.252.327-7, 37.252.331-5, 37.252.331-1 e 37.252.328-5 e reduzir a pena
de multa para 23 (vinte e três) dias-multa (fls. 1143-1170).
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 1247-1263).
A defesa interpôs recurso especial (fls. 1318-1369), com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando o seguinte: (i)
violação aos artigos 1° e 168-A do Código Penal, uma vez que, equivocadamente,
atribuiu-se ao delito de Apropriação Indébita Previdenciária a natureza de crime material;
(ii) violação ao artigo 13,
e §2°, do Código Penal, uma vez que, tratando-se de
caput
delitos omissivos próprios, não é aplicável a norma de extensão de tipicidade prevista no
artigo 13, §2°, do Código Penal, restrita aos delitos omissivos impróprios ou comissivos
por omissão; (iii) violação aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal, ante a
violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença pelo fato de que a denúncia
imputa ao ora recorrente o suposto cometimento de condutas omissivas próprias, mas,
paradoxalmente, condena-lhe mediante a atribuição de uma conduta omissiva imprópria
ou comissiva por omissão e; (iv) violação ao artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, uma vez que não foi reconhecida a incidência da causa excludente de
culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, a desvelar que os fatos sub judice
não constituem infração a norma penal. Também alegou a existência de flagrante
divergência jurisprudencial em relação a recente julgado prolatado pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
Em complementação ao Recurso Especial, alegou violação ao art. 71, do
Código Penal, aduzindo que deveria ser reconhecida a continuidade delitiva entre os
crimes de sonegação previdenciária e apropriação indébita previdenciária (fls. 1551-
1556).
O recurso foi inadmitido na origem devido à incidência da Súmula n. 7, STJ
(fls. 5258-5260).
No regimental (fls. 5411-5418), os agravantes discordam da decisão
monocrática, argumentando que o crime em questão seria de natureza formal, não
material, e que houve prequestionamento das matérias no Tribunal de Origem e nas
razões do Recurso Especial. Alegam que a inexigibilidade de conduta foi questionada na
fase de conhecimento e nas razões do Recurso Especial, mas não analisada em primeira
instância. Defendem a viabilidade do afastamento do concurso material de crimes e o
reconhecimento de continuidade delitiva (fl. 5415).
Por fim, os agravantes requerem a apreciação das razões do Recurso Especial
e do Agravo Regimental, com retratação da decisão de não conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

especial, ou, em não havendo retratação, que o agravo seja levado para análise do
colegiado, visando o acolhimento do agravo e o conhecimento do Recurso Especial em
todos os seus pontos (fls. 5416).
Por manter o
, trago o feito a julgamento do Colegiado.
decisum
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Verifico que a decisão atacada bem analisou a matéria, restando devidamente
fundamentada as razões do não conhecimento dos recursos especiais, vejamos (fls. 5398-
5405):
Tendo em vista os argumentos apresentados pela parte
agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da
origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.
De início, oportuno trazer os fundamentos do acórdão
proferido pelo Tribunal de origem (fls. 1150-1151, 1165-1167 e 1169-
1170):
"Sonegação de contribuição previdenciária. Conclusão
do procedimento administrativo. Exigibilidade. Resta pacificado
no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o delito
tipificado no art. 1 o da Lei n. 8.137/90 é de natureza material e
apenas se configura com a efetiva lesão aos cofres públicos, de
maneira que o procedimento administrativo-fiscal constitui
condição de procedibilidade da ação penal e, enquanto perdurar o
processo administrativo, por iniciativa do contribuinte, suspende-
se o curso da prescrição da ação penal (STF, Pleno, HC n. 81.611-
DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, maioria, j. 10.12.03). O
mesmo tratamento jurídico deve ser dado ao delito previsto no art.
337-A do Código Penal, pois disciplina a mesma realidade fática
especificamente em relação às contribuições previdenciárias:
[...]
Apropriação indébita previdenciária. Conclusão do
procedimento administrativo. Exigibilidade. Resta pacificado nos
Tribunais Superiores o entendimento de que o delito tipificado no
art. 168-A do Código Penal é de natureza material, uma vez que
para sua consumação exige-se a efetiva frustração à arrecadação
da Seguridade Social, razão pela qual é exigível o encerramento
do procedimento administrativo (STF, Inq n. 2.537 AgR, Rel.
Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10.03.08; STJ, HC n.
209.712, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 16.05.13; STJ, 1-
1C n. 186.200, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.05.13;
STJ, AgRg no R Esp n. 1.172.001, Rel. MM. Maria Thereza de
Assis Moura, j. 05.02.13). Também é nesse sentido a
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3' Região (TRF da
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

3' Região, Ação Penal n. 0000767-76.2005.4.03.6003, Rel. Des.
Fed. André Nabarrete, Órgão Especial, j. 10.07.13; TRF da 3
Região,
Primeira
Seção,
Emb.
Infr.
n.
0002806-
34.2011.4.03.6133, Rel, para acórdão Des. Fed. Luiz Stefanini, j.
04.07.13).
Apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Prescrição retroativa. Termo inicial anterior à denúncia. Tempo da
ação. A partir da Lei n. 12.234, de 05.05.10, que deu nova redação
ao § 1° do art. 110 do Código Penal, a prescrição retroativa não
pode ter data anterior à denúncia ou queixa. Essa nova regra é
mais prejudicial ao agente, de modo que não se aplica
retroativamente. No que se refere ao delito de apropriação
indébita previdenciária, considera-se o tempo da ação
(apropriação), não o do resultado (constituição do crédito), para
determinar a aplicabilidade da nova disposição (TRF da 3' Região,
A Cr ri. 2014.61.08.000179-8, Rel. Des. Fed. André
Nekatschalow, j. 14.03.17).
[..]
Dificuldades financeiras. Improcedência. A mera
existência de dificuldades financeiras, as quais, por vezes,
perpassam todo o corpo social, não configura ipso facto causa
supralegal de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de
conduta diversa quanto ao delito de não-repasse de contribuições
previdenciárias. O acusado tem o ônus de provar que,
concretamente, não havia alternativa ao não-repasse das
contribuições:
[...]
Anote-se que a concordata favorece a empresa
devedora quanto ao pagamento de seus credores, os quais, porém,
não fazem jus a receber seus créditos mediante o desvio de
recursos destinados à Previdência Social. Nesse sentido, a isolada
circunstância de a empresa ter-se beneficiado com a concordata
não oblitera a caracterização do delito:
[...]
Por sua vez, a falência nada mais é do que uma
execução coletiva que se instaura em razão de uma crise de
liquidez ou desequilíbrio patrimonial. Embora ela usualmente
ocorra num quadro de dificuldades financeiras, não exclui a
culpabilidade do agente que se apropria das contribuições
previdenciárias dos empregados, em especial no período anterior à
quebra:
[...]
Do caso dos autos. Rejeito a alegação de
inexigibilidade de conduta diversa.
Malgrado os argumentos no sentido de que as
dificuldades financeiras da empresa ocorreram em razão da
desvalorização cambial, da concorrência estrangeira e da política
tributária governamental altamente custosa, não restou demonstrado que alguma circunstância imprevisível e
excepcionalmente grave tenha causado crise intransponível para a
continuidade do negócio, ensejando a prática criminosa.
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

Ressalto que o conjunto probatório é indicativo de que
a companhia mantivera, por muitos anos, posturas consideradas
arriscadas do ponto de vista empresarial, em especial a
concentração majoritária de seus negócios com um único cliente
estrangeiro.
Ademais, destaca-se que a renúncia de Vicente
Moliterno Neto ao cargo de diretor-presidente deu-se justamente
por discordar que a companhia enfrentasse situação insuperável
que justificasse até mesmo o pedido de recuperação judicial.
Assim, à míngua de demonstração de que as omissões
tenham se dado em razão de dificuldades invencíveis, é mantida a
condenação.
[...]
Ademais, rejeito o pedido de exclusão do acréscimo
pela continuidade delitiva (CP, art. 71) por ausência de referência
expressa ao respectivo artigo legal na denúncia, dado que basta,
para o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, que o concurso de crimes tenha sido
satisfatoriamente descrito, tal como foi no presente caso.
A continuidade delitiva não é um acréscimo à pena
para prejudicar o agente. Ao contrário: na hipótese de o agente
praticar diversos crimes em concurso material, reduz-se a pena
mediante a singela aplicação tão-somente dos acréscimos
estabelecidos pelo art. 71 do Código Penal. Sendo assim, tanto
maior será o acréscimo quanto maior for o número de delitos
perpetrados pelo agente.
Ademais, ainda quanto à continuidade delitiva,
mantém-se o acréscimo de 1/3 (um terço) para o crime de
apropriação
indébita
previdenciária,
pois,
malgrado
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de parte dos
delitos, trata-se de fração adequada ao número de reiterações
objeto da condenação remanescente (os débitos ns. 51.026.050-0,
51.026.056-0,
51.026.055-1,
51.026.054-3,
51.026.053-5,
51.026.052-7 e 51.026.051-9 referem-se a fatos acontecidos no
ano de 2009 e totalizam 59 (cinquenta e nove) competências, cf.
fl. 10 do Apenso n. III).
Deve ser reconhecido o concurso material entre a
apropriação indébita previdenciária e a sonegação de contribuição
previdenciária, uma vez que, mediante mais de uma ação ou
omissão, os corréus praticaram dois crimes (art. 69 do Código
Penal), de natureza diversa.
Destaco que o crime continuado, previsto no art. 71 do
Código Penal, ocorre "quando o agente, mediante mais de uma
ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro".
A doutrina diverge sobre a definição do que seriam
crimes da mesma espécie. Porém, a jurisprudência tem
reiteradamente decidido que são delitos da mesma espécie
somente os que estiverem previstos no mesmo tipo penal (STF,
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

RE n. 96.701, Rel. Min. Finnino Paz, j. 29.06.82; STJ, R Esp n.
261.356, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.05.03; TRF da 3' Região,
RvCr n. 2001.03.00.005563-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j.
05.11.03).
Desse modo, mostra-se inviável o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos de apropriação indébita
previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, pois
constituem tipos penais distintos."

Como se vê, em relação à natureza material do crime, os
fundamentos estão em consonância com o entendimento desta Corte,
uma vez que o Tema 1166 fixou a tese de que "O crime de apropriação
indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, § 1.o, inciso I, do
Código Penal, possui natureza de delito material, que só se consuma
com a constituição definitiva, na via administrativa, do crédito
tributário, consoante o disposto na Súmula Vinculante n. 24 do
Supremo Tribunal Federal".
Nesse sentido (destaquei):
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A,
§ 1.o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CRIME MATERIAL.
CONSUMAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO
NESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE
TESE REPETITIVA.
1. O crime de apropriação indébita previdenciária (art.
168-A, § 1.o, inciso I, do Código Penal) possui natureza de delito
material, que só se consuma com a constituição definitiva, na via
administrativa, do crédito tributário. Na hipótese, a importância
prática da distinção entre crime formal e crime material diz
respeito à necessidade de constituição definitiva do crédito
tributário para a tipificação do crime do art. 168-A, § 1.o, inciso I,
do Código Penal, o que repercute na definição acerca da data da
consumação do delito e no termo inicial da prescrição.
2. Desse modo, impõe-se a análise da prescrição à luz
da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal - STF
que dispõe: "Não se tipifica crime material contra a ordem
tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90,
antes do lançamento definitivo do tributo".
3. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e
seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia
repetitiva com a afirmação da tese: "O crime de apropriação
indébita previdenciária, previsto no art. 168-A, § 1.o, inciso I, do
Código Penal, possui natureza de delito material, que só se
consuma com a constituição definitiva, na via administrativa, do
crédito tributário, consoante o disposto na Súmula Vinculante n.
24 do Supremo Tribunal Federal".
4. Recurso especial parcialmente provido."
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

(REsp n. 1.982.304/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
20/10/2023

Desse modo, incide a Súmula 83 do STJ no ponto.
No tocante à alegada violação aos artigos 13,
e § 2o, do
caput
CP, 383 e 384 do CPP, conforme disposto pelo Ministério Público
Federal, não houve prequestionamento da matéria, que não foi analisada
pelo Tribunal de origem, sendo inviável de análise, com fulcro na
Súmula 211 do STJ, sob pena de supressão de instância.
Ademais, em relação à inexigibilidade de conduta adversa do
recorrente, sob o argumento de que teria sonegado os tributos em razão
das dificuldades econômicas da empresa, verifica-se que para alterar a
conclusão do Tribunal de origem de que não houve prova escorreita de
que não possuía alternativa outra senão incorrer na prática delitiva e
entender pela absolvição, seria necessário o reexame fático-probatório
dos autos, o que é vedado nesta via, em razão do óbice previsto na
Súmula 7 do STJ.
Outrossim, destaco que é inviável o afastamento do concurso
material de crimes e o reconhecimento de continuidade delitiva entre os
delitos de apropriação e sonegação previdenciária, conforme atual
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
sonegação e a apropriação consumam-se a cada período mensal de
apuração, independentemente de extrapolarem ou não um exercício
financeiro.
Nesse sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. SONEGAÇÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSUMAÇÃO
A
CADA
PERÍODO
MENSAL
DE
APURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO
FORMAL. CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A avaliação desfavorável das vetoriais culpabilidade
e consequências foi justificada pela circunstância de a investigada
ostentar a condição de advogada experiente no ramo e pelo
elevado valor dos tributos sonegados. Essa fundamentação é
idônea e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior,
o que atrai a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
2. É inviável o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os delitos de apropriação e sonegação
previdenciária, conforme atual jurisprudência deste Superior
Tribunal. Precedente.
3. A sonegação e a apropriação consumam-se a cada
período mensal de apuração, independentemente de extrapolarem
ou não um exercício financeiro. Dessa forma, dentro de cada
espécie delitiva deve incidir a continuidade e, entre os crimes
distintos, pode incidir o concurso formal; a depender do caso, até
mesmo o concurso material.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo regimental não provido."
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

(AgRg no REsp n. 2.111.450/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
13/5/2024
de
.) Grifei.
16/5/2024

"[...] 3. A apropriação e a sonegação previdenciárias
ocorrem a cada mês de apuração e o número de infrações
praticadas deve ser considerado para estabelecer a fração de
aumento da reprimenda.
Na hipótese, foram caracterizadas 13 ações ilícitas para
cada tipo penal, o que enseja o aumento de ambos em 2/3.
4. As condutas foram praticadas de forma autônoma -
para cada um dos crimes foram empregadas ações distintas -, a
ensejar o reconhecimento do concurso material.
5.Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp n. 2.030.426/PB, Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.) Grifei.
19/4/2023

Verifico, portanto, que o acórdão recorrido se alinha à
jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula
n. 83, STJ, segundo a qual "[n]ão se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Ressalto, a esse respeito, que o entendimento sumulado
alcança não só o recurso especial fundamentado na alínea "c", mas
também na alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n.
2.407.873/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
9/11/2023
Por fim, destaco que o entendimento pacífico dessa Corte é
que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos
confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem
o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera
transcrição do acórdão, seguida de considerações genéricas do
recorrente, por não atender aos requisitos de admissibilidade, que
pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução
jurídica diversa.
Ademais, ainda que assim não fosse, constata-se que o
acórdão embargado decidiu a controvérsia em consonância com a
jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II,
alínea a, do RISTJ.

Verifica-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, que a decisão atacada
considerou correto o acórdão combatido que considerou tratar-se de crime material, bem
como afastou as demais teses em razão da decisão recorrida estar de acordo com a
jurisprudência desta Corte, nos moldes acima transcritos.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50434264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:54
Código de Controle do Documento: 33d32443-9de3-4968-bb5c-f5c87a5831a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0009547-8
AREsp 2.043.599 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084755120084036108 84755120084036108
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NELSON DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO DE CASTRO PERES NETO - SP028319
AGRAVANTE
: ROBERTO FACONTI
ADVOGADOS
: RONALDO TECCHIO JUNIOR - SP109635
PAULA PEDROZA DE MATTOS ZANIN - SP188786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VICENTE MOLITERNO NETO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Sonegação de contribuição previdenciária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NELSON DOS SANTOS
ADVOGADO
: FERNANDO DE CASTRO PERES NETO - SP028319
AGRAVANTE
: ROBERTO FACONTI
ADVOGADOS
: RONALDO TECCHIO JUNIOR - SP109635
PAULA PEDROZA DE MATTOS ZANIN - SP188786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524155548209=04425@
2022/0009547-8 - AREsp 2043599 Petição : 2025/0071837-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:22
Código de Controle do Documento: 388D97DB-51C7-4152-B70C-6DA69883069B